Tribunal: TJSP
Processo: 3006711-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
ção dos depósitos prioritários para afastar a incidência do teto estabelecido para RPVs em UFESPs pela Lei Estadual no 17.205/2019. Manutenção. Necessidade.
Agravo não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3006711-38.2021.8.26.0000; Relator (a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 23/01/2022; Data de Registro: 23/01/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Paulo Galizia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/01/2022

Data de publicação:

23/01/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. Requisições de Pequeno Valor. Créditos preferenciais disciplinados pelo art. 100, § 2o, da CF e pelo art. 102, § 2o, do ADCT. Pleito voltado à aplicação do teto em UFESPs para cálculo do RPV previsto na Lei Estadual no 17.205/2019. O teto em UFESPs a ser considerado para fins de expedição de requisições de pequeno valor é o previsto na lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL. Requisições de Pequeno Valor. Créditos preferenciais disciplinados pelo art. 100, § 2o, da CF e pelo art. 102, § 2o, do ADCT. Pleito voltado à aplicação do teto em UFESPs para cálculo do RPV previsto na Lei Estadual no 17.205/2019. O teto em UFESPs a ser considerado para fins de expedição de requisições de pequeno valor é o previsto na lei vigente na ocasião do trânsito em julgado do título judicial. Entendimento exteriorizado pelo E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 792, RE 792.107 RG, no sentido de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". Precedentes desta Corte. Título judicial que transitou em julgado em durante a vigência da lei anterior, Lei Estadual no 11.377/2003. Decisão agravada que determinou a complementação dos depósitos prioritários para afastar a incidência do teto estabelecido para RPVs em UFESPs pela Lei Estadual no 17.205/2019. Manutenção. Necessidade.
Agravo não provido.